Tribunal: TJES
Processo: 5002530-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002530-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS
AGRAVADO: GABRYELLA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002530-92.2020.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA
BRASIL JR
AGRAVANTE: JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS
AGRAVADO: GABRYELLA FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS, por inconformado com a decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que culminou na morte da vítima, deferiu liminar para determinar o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo à Agravada, filha menor da vítima.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) está desempregado e é hipossuficiente, fazendo jus ao auxílio emergencial durante a pandemia; (ii) sequer tem como pagar moradia, residindo com os filhos na casa dos seus genitores; (iii) conforme se verifica do registro de seu último emprego na carteira de trabalho, sua média salarial é pouco acima do próprio salário mínimo, R$ 1.074,00 (hum mil e setenta e quatro reais); (iv) a Recorrida e seu representante receberam
R$ 61.500,00 (sessenta e um mil cento e quinhentos reais) da seguradora, a títulos de danos materiais e morais, em 26.07.2016, sendo R$ 30.750,00 (setecentos e cinquenta reais) para a requerente e mesmo valor para seu representante, desconsiderado, ainda, possível recebimento do DPVAT, o que não foi informado pelos Recorridos ao Juízo
a quo
; e (v) o pensionamento mensal fixado pelo Juízo
a quo
af
eta diretamente o mínimo existencial de sobrevivência do Agravante e sua família.

Requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender a ordem liminar de pensionamento ou, na eventualidade, para reduzir para 10% do salário mínimo vigente, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 779506, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 20 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002530-92.2020.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA
BRASIL JR
AGRAVANTE: JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS
AGRAVADO: GABRYELLA FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS, por inconformado com a decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que culminou na morte da vítima, deferiu liminar para determinar o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo à Agravada, filha menor da vítima.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) está desempregado e é hipossuficiente, fazendo jus ao auxílio emergencial durante a pandemia; (ii) sequer tem como pagar moradia, residindo com os filhos na casa dos seus genitores; (iii) conforme se verifica do registro de seu último emprego na carteira de trabalho, sua média salarial é pouco acima do próprio salário mínimo, R$ 1.074,00 (hum mil e setenta e quatro reais); (iv) a Recorrida e seu representante receberam R$ 61.500,00 (sessenta e um mil cento e quinhentos reais) da seguradora, a títulos de danos materiais e morais, em 26.07.2016, sendo R$ 30.750,00 (setecentos e cinquenta reais) para a requerente e mesmo valor para seu representante, desconsiderado, ainda, possível recebimento do DPVAT, o que não foi informado pelos Recorridos ao Juízo
a quo
; e (v) o pensionamento mensal fixado pelo Juízo
a quo
afeta diretamente o mínimo existencial de sobrevivência do Agravante e sua família.

Pois bem.

A decisão agravada determinou o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo à Agravada, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por
GABRYELLA FERREIRA DOS SANTOS,
representada por seu genitor MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS em face de
JAYME JULIS PIMENTEL SANTOS,
todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a autora ser filha de Aline Vicente Ferreira, a qual foi atropelada pelo requerido em 26/04/2016, ao atravessar a faixa de pedestre na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Féu Rosa, Serra/ES.

Informa que segundo o inquérito policial a parte requerida conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via e sem a atenção necessária, causando o acidente fatal.

Sustenta que a vítima vivia em união estável com o pai da autora, a qual perdeu sua genitora prematuramente, aos cinco anos de idade.

Desta feita, pretende a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que o requerido efetue de forma imediata o pagamento de pensão a requerente, retroativamente a data do óbito ocorrido em 26/04/2016, devendo ser considerado os valores devidos à título de dano material, qual seja, R$ 139.040,79, sem a incidência dos juros ou o bloqueio total de R$ 339.040,79, cujos valores foram observados a data em que a autora completará 25 anos.

Requer, ainda, caso indeferido o pedido anterior, que seja determinada a indisponibilidade de bens do réu, quantos forem necessários para garantia da presente demanda, via bacenjud, renajud e registro imobiliário.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/65.

Emenda à inicial realizada às fls. 71/85, nos termos do despacho de fl. 68.

É o relatório. Fundamento e decido.

Determina o art. 300 do Código de Processo Civil que:

Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relevância da fundamentação e a verossimilhança residem na comprovação do acidente nos autos, no qual se envolveu o demandado e a genitora da autora, que foi levada a óbito.

A necessidade em receber salário necessário a sua subsistência é evidente, já que uma criança depende economicamente de seus pais.

Digo isso, pois especialmente em sede de cognição sumária a autora faz prova de todo o alegado, corroborando-se com o boletim de ocorrência em que o demandado afirma a ocorrência do acidente, bem como o termo de declaração de Keilla Marques Nogueira, que era amiga da
de cujus
e com ela estava no momento do acidente, relatando pormenorizadamente o ocorrido à fl. 52.

Por seu turno, cito ainda o relatório final do inquérito policial, em que constata a imprudência do condutor, ora requerido.

Na hipótese, a probabilidade do direito da autora se faz presente no fato de ser incontroverso o acidente que ceifou a vida de Aline Vicente Ferreira.

O perigo de dano é certo, já que a demandante, criança, pode ter seu estado piorado sem o auxílio necessário à sua sobrevivência, já que sua mãe, conforme consta dos autos, era empregada doméstica e seu genitor é auxiliar de obras, ou seja, parcos já eram os recursos do casal para arcar com as despesas do lar, imagina apenas para o genitor que, conforme dito é auxiliar de obras e recebe quantia mínima para a sobrevivência, tendo que arcar com saúde, educação, lazer da menor, exclusivamente?!.

No que diz respeito a irreversibilidade do provimento antecipado, cabe salientar que se trata de um lado de subsistência e vidas humanas e de outro direito meramente patrimonial. Ademais, conforme julgado abaixo, a irreversibilidade não pode ser obstáculo para deferimento da medida como no caso dos autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE EM LINHA FÉRREA – MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DAS AUTORAS – TUTELA ANTECIPADA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – POSSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – PERICULUM IN MORA INVERSO – RISCO AMARGADO PELA AGRAVANTE – QUANTUM – DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA – DEDUÇÃO DE UM TERÇO E EXCLUSÃO DA FILHA EM CONDIÇÕES DE CONTRIBUIR PARA O SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Por estar a demanda apenas em seu limiar, ainda não é possível apontar a presença de indícios de que o atropelamento tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, tal qual sustentado pela agravante, cuja culpa, na condição de empresa responsável pela ferrovia, somente será elidida em havendo escorreita prova de caso fortuito ou força maior, ou então comprovada culpa exclusiva da vítima.
2) A probabilidade de irreversabilidade do provimento não pode constituir obstáculo ao deferimento da tutela jurisdicional antecipada em hipóteses deste jaez, à medida que o direito constitucional à sua prestação estaria sendo negado se o juiz estivesse impedido de conceder tutela antecipatória, tão somente porque corre o risco de causar prejuízo irreversível. 3) Malgrado haja, como se visualiza, em regra, na concessão de qualquer tutela de urgência, eventual risco irreversibilidade da medida, inexiste dúvida de que o periculum in mora inverso é bem mais latente, devendo a ora agravante amargar os efeitos decorrentes de eventual irreversibilidade da medida. 4) Há muito já proclamou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no caso de acidente com óbito de genitor, é devido o deferimento de pensão com base na média dos ganhos auferidos pela vítima, mostrando-se adequada a fixação do valor da pensão em 2⁄3 (dois terços) dos seus rendimentos, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio. 5) Deduzido 1⁄3 (um terço) dos rendimentos da vítima, correspondente às suas despesas pessoais,
remanescerá 1,63 (um vírgula sessenta e três) salário mínimo, do qual deve ser excluída a fração pleiteada pela filha Érica (0,41s.m.), com o rateio da quantia remanescente (1,22s.m.), em idêntica proporção, entre as três demais agravadas: Marilza, Edimila e Ester. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022169000175, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017)

Entendo que os documentos que instruem a inicial comprovam a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida de urgência.

Menciono deferimento parcial da medida, já que a reparação será mensal a partir das parcelas vincendas, ao invés de ser compensada de uma só vez na forma pretendida, pelos danos pretéritos e futuros, os quais serão observados em sentença.

Registro que o fato do acidente ter ocorrido em 2016 e somente na presente oportunidade ter vindo a autora em juízo, em nada afasta os requisitos ensejadores da tutela de urgência, pois estamos diante da subsistência da menor, que dependia economicamente também de sua genitora.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a medida de urgência postulada para determinar que a requerida arque com o pagamento de pensão mensal a autora, no valor de 2/3 do salário mínimo, sendo esta quantia equivalente ao salário base da vítima (fl. 32), que deverá ser reajustado de acordo com o salário mínimo vigente no país, a ser pago até o 5º dia útil de cada mês ou preferencialmente com desconto em folha de pagamento, devendo a parte autora indicar conta para depósito em 05 dias.

Outrossim, considerando a informação na qualificação de que o demandado é servidor público, deverá a autora informar a este juízo o órgão ao qual faz parte, a fim de que seja oficiado ao recursos humanos para as devidas providências
.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora. Anote-se.

[...]”

Conforme se observa, o acidente ocorreu em 26.04.2016 e a demanda originária somente foi ajuizada em 2019, e a fixação do pensionamento baseou-se na remuneração percebida pela vítima, que era empregada doméstica, à época do acidente, conforme entendimento do STJ acerca da matéria.
1

Por outro lado, na inicial, a Recorrida qualificou o Recorrente como servidor público, o que também foi levado em consideração pela magistrada
a quo
, na fixação do pensionamento.

Ocorre que, diante das informações e documentos trazidos a lume pelo Recorrente (e não impugnados pela Recorrida, que, intimada, não apresentou contrarrazões),
aparentemente
, está equivocada a qualificação do Recorrente como servidor público.

O Recorrente afirma estar desempregado, tendo juntado aos autos CTPS que revela o desligamento do mesmo de empresa privada, ocorrido em 16.2.2019 (ID 764103), ou seja, antes do acidente, bem como o recebimento de auxílio emergencial durante a pandemia. (ID 761441)

O Recorrente demonstrou, ainda, que, em 22.7.2016, a Recorrida e o companheiro da mãe da mesma receberam da seguradora, a títulos de danos materiais e morais, o total de $ 61.500,00 (sessenta e um mil cento e quinhentos reais), sendo R$ 30.750,00 (setecentos e cinquenta reais) para cada um, não restando esclarecido, entretanto, qual a relação do contratante do seguro, Eduardo de Souza Moreira, com o ora Recorrente.

Não obstante, restou evidenciado que o recebimento da referida quantia não foi consignado na inicial.

Nesse contexto, ao menos com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, verifico a presença do
periculum in mora inverso
, uma vez que o valor da pensão mensal fixada pelo Juízo
a quo
,

aparentemente
,
ultrapassa as atuais possibilidades do Recorrente, colocando em risco a subsistência do mesmo e de seus filhos.

Nada impede, entretanto, que, diante do surgimento de provas capazes de ilidir a alegada situação de hipossuficiência revelada pelos documentos juntados pelo ora Recorrente, a qualquer tempo, o valor do pensionamento mensal seja revisto pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, para fixar, provisoriamente, o pensionamento mensal devido à Recorrida em 1/3 (um terço) do salário mínimo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. PENSIONAMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA À ÉPOCA DO SINISTRO. VALOR MENSAL SUPERIOR À CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERIDO. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do
acidente
. (AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

2.

Não obstante,
é possível a redução

do valor da pensão mensal fixada pelo Juízo
a quo
, quando, aparentemente, a fixação levou em consideração equivocada qualificação profissional do Requerido, e, por outro lado, no agravo de instrumento restou evidenciado que o valor fixado ultrapassa as atuais possibilidades do mesmo, colocando em risco a subsistência do Requerido e dos filhos do mesmo.

3.

Nada impede, entretanto, que, diante do surgimento de provas capazes de ilidir a alegada situação de hipossuficiência revelada pelos documentos juntados pelo ora Recorrente, a qualquer tempo, o valor do pensionamento mensal seja revisto.

4.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.